Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-48.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1002412-48.2018.8.11.0041 impetrado por KAMILA MENDONCA DE ROSSO, visando a suspensão do crédito tributário materializado pelo TAD n.1132078-8.
Preliminarmente, sustenta a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória. Assim, requer a extinção do feito sem resolução de mérito.
No mérito, aduz a legalidade na apreensão em virtude de infração material e a presunção de legitimidade da cobrança. Ao final, pugna pela reforma da sentença objurgada, para que os pedidos contidos na inicial sejam julgados improcedentes.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 83105199).
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID 83869475).
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Inicialmente cumpre consignar que o art. 932, IV e V, do CPC, estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo próprio tribunal.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a situação em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, visto que foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000, julgado recentemente pela Seção de Direito Público.
In casu, a autoridade coatora lavrou o Termo de Apreensão e Depósito - TAD no 1132078-8, após a constatação de que a mercadoria (150gr de cabelo) destinada a pessoa física sócia de empresa com a mesma atividade econômica do seguimento fiscalizado e apresentando quantidade que demonstra intuito comercial.
Em síntese, alega o Estado de Mato Grosso que no presente caso a confirmação do direito postulado pela impetrante demanda dilação probatória, isto é, apuração de fatos e elementos que não foram prontamente apresentados na inicial, a fim de comprovar que a quantidade adquirida revela que seria para uso próprio, mas, sim, destinado a revenda e comercialização.
De fato, a tese demanda dilação probatória incabível em sede de mandado de segurança. Assim, vou me ater a questão da legalidade, ou não, da apreensão da mercadoria.
No caso concreto, a autuação fazendária se deu ante a constatação de que não houve o recolhimento do ICMS na operação, que por sua vez mostra-se correta conforme já decidido por este Tribunal no IRDR no 1012269- 81.2017.8.11.0000, vejamos:
DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. Num. 36290970 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA - 06/03/2020 18:28:35 https://pje2.tjmt.jus.br:443/pje2/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020814394345900000000000000 2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. (N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, IncResDemRept 1012269 /2017, DES. JOSÉ ZUQUIM, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).
Partindo dessas premissas não há falar em ilegalidade na apreensão.
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, o que faço para retificar a sentença objurgada e denegar a segurança.
É como voto.
Intime-se. Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator